Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.
2. O Distrito Federal opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão foi omisso e afrontou os incisos LIV e LV, do art. 5o da Constituição Federal. Argumenta que não se pode deixar de encaminhar o agravo ao Supremo e afirma que a afronta à Constituição é direta e não implica revolvimento de fatos e provas. Aponta que, ao revés do apontado nos embargos de declaração do autor, ora embargado, opostos no primeiro grau, não há fato superveniente que acarrete a perda superveniente do objeto neste feito.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. A decisão colegiada, que confirmou o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, foi fundamentada na ausência de repercussão geral da controvérsia (tema 660) e na impossibilidade do revolvimento de provas (Súmula no 279 do STF).
5. Destaca-se que o Tribunal local tem a competência apenas para efetuar o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Essa compreende o exame dos pressupostos recursais, entre eles a análise da existência ou não da repercussão geral da matéria.
6. Embora o embargante aponte a ofensa direta à Constituição Federal, verifica-se que o Colegiado Recursal resolveu a questão posta em juízo com base na legislação infraconstitucional, bem como nas provas anexadas aos autos e foi claro ao concluir pela inexistência da coisa julgada (ID 43224516). Portanto, nesse contexto, eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de modo reflexo ou indireto, sendo aplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral (tema 660).
7. Nesse sentido, sendo a negativa do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime de repercussão geral (tema 660), compete ao Órgão Colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação da decisão. Não se tratando de usurpação da competência da Suprema Corte.
8. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Portanto, inexistindo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser rejeitados
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.